Tribunal: TJDFT
Processo: 0715269-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE FIXOU OS HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC DE TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 1.015 do CPC estabelece as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre as quais não se amolda a decisão agravada.
2. O STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, fixou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada – Informativo 639 STJ (Tema 988). 2.1. Desse modo, admite-se a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação ou contrarrazões de apelação.
3. No caso analisado, não há urgência que justifique a excepcionalidade da admissibilidade do recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC.
4. Em que pese não ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que fixou os honorários periciais, é possível que se discuta a questão ora debatida em preliminar de recurso de apelação ou de contrarrazões, conforme prevê o § 1o do art. 1.009 do CPC.
5. Agravo interno conhecido e improvido. Decisão mantida.